Tribunal: TJSP
Processo: 2202088-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DICÇÃO DOS ARTIGOS 98 c.c. 99, §§ 2.o A 4.o DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Presunção relativa que milita em prol da autora que alega pobreza. Ausência de indícios ou provas de que pode a parte arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DICÇÃO DOS ARTIGOS 98 c.c. 99, §§ 2.o A 4.o DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Presunção relativa que milita em prol da autora que alega pobreza. Ausência de indícios ou provas de que pode a parte arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. Recurso provido.